Tribunal: TJMT
Processo: 1015223-35.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015223-35.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EFIGENIA LUCAS DA SILVA - CPF: 570.158.211-68 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (APELADO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), JANESSA FARIAS SANTA LUZIA - CPF: 013.902.702-54 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não há provas de que a parte autora, tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral.

II - A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

III – Assim, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível interposto por EFIGENIA LUCAS DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por Danos Materiais e Morais, nº. 1015223-35.2021.8.11.0041, proposta pelos ora apelante em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., e SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS.

Na origem, a parte autora afirmou que ao verificar seu extrato da conta bancária (nº 0036694-3, agência nº 1461) foi surpreendido com descontos recorrentes referentes a serviços não contratados, denominados “PAGTO COBRANCA SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS”, no valor de R$ 31,30 (trinta e um reais e trinta centavos).

Afirmou que tentou resolver a situação administrativamente, momento em que foi informado que se trata de contratação de seguro perante o banco requerido. Reafirma que não contratou referido seguro e dessa forma a cobrança é indevida e ilegal.

Com tais considerações, requereu a condenação das empresas requeridas a restituição em dobre do valor referente ao dano material, bem como requereu a condenação das requeridas ao pagamento de dano moral.

Apresentada contestação, as instituições bancárias aduziram que cancelaram o desconto do seguro, assim que tomaram ciência do questionamento da parte autora.

Que o serviço foi devidamente contrato, razão pela qual, requereram a improcedência da ação.

Após analise dos autos,

O Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, reconhecendo a inexistência da contratação do seguro, mas negando a ocorrência de dano moral, da seguinte forma:

'No tocante aos danos morais, em que pese o requerido efetuar o desconto na conta corrente do requerente, ele, por si só, não tem o condão de gerar o dano moral, uma vez que a situação ocorrida com a parte demandante não enseja tal responsabilização da demandada, circunscrevendo ao patamar dos meros dissabores do cotidiano.

Na hipótese em apreço, como não houve a inscrição indevida, ou seja, as cobranças não se tornaram públicas, limitando-se o réu a apenas a realizar os descontos dos proventos da parte autora, em valor irrisório, sem comprometer sua renda, por isso, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano.

(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na exordial, para declarar inexistente a contratação do seguro em debate e condenar os requeridos (50% cada um) a DEVOLVER/RESTITUIR em dobro os valores debitados na conta corrente do requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Diante da sucumbência recíproca condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada parte – requerente e requeridos), nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil. Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.'

Inconformada com a sentença de piso, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, aduzindo que houve lesão ao seu direito subjetivo, razão pela qual requer a reforma da sentença de piso para reconhecimento da existência de dano moral.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EFIGENIA LUCAS DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por Danos Materiais e Morais, nº. 1015223-35.2021.8.11.0041, proposta pelos ora apelante em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., e SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS.

O cerne processual consiste na irresignação do desprovimento do dano moral pelo juiz de piso.

Pois bem,

Inicialmente esclareço que para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em tela, a reunião de tais requisitos não se fazem presente, anotando-se que não restaram comprovados prejuízos, ou qualquer outro dissabor relacionado à sua boa reputação.

Friso que como bem pontuado pelo Juiz de piso: “Na hipótese em apreço, como não houve a inscrição indevida, ou seja, as cobranças não se tornaram públicas, limitando-se o réu a apenas a realizar os descontos dos proventos da parte autora, em valor irrisório, sem comprometer sua renda, por isso, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano”.

Assim, os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5º, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso, já que a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável”. (tjmt, rac 1011230-18.2020.8.11.0041, 4ª Câmara de direito privado, relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 24/03/2021).

Ainda,

“A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado”. (TJMT, RAC 0024616-74.2016.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 20/05/2020).

Ademais, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte apelante comprovar que a conduta da empresa apelada, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela parte apelante se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

Portanto, inexistindo prova, correta a sentença de piso.

Dessa forma, por todos os lados que se observa, impossível acolher a tese de dano moral.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º, majoro a sucumbência devida pela parte autora/apelante em 5%, dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023